Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a Recorrente para, em 10 (dez) dias úteis, juntar aos autos cópia do Processo SEI 0002401/2022, ao qual se refere o pedido de reexame ora analisado. Brasília, 18 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator